Tribunal: TCU
Processo: 008.081/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Dimas Roberto Bianco da Silva contra o Acórdão 3.116/2022TCU1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Sr. Dimas Roberto Bianco da Silva contra o Acórdão 3116/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o acórdão recorrido; 9.3. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do Sr. Dimas Roberto Bianco da Silva, concedendolhe, excepcionalmente, o registro, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, mantendo-se os efeitos financeiros do presente ato julgado ilegal; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Advocacia-Geral da União.